Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF X JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF. RECEPTAÇÃO. BEM ADQUIRIDO EM LOCAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE BENS ILÍCITOS. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF em face do Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, nos autos do procedimento investigatório no 0705806-11.2025.8.07.0007, com o fim de apurar a possível prática de crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente consiste em analisar indiciariamente se a conduta supostamente praticada pelo investigado se amolda ao crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP), o que indicaria a competência da Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF; ou ao crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP), o que atrairia a competência do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos iniciais dos autos indicam que o investigado adquiriu o aparelho celular produto de crime de roubo, de pessoa desconhecida, sem qualquer comprovante ou documentação comprobatória. Não obstante, comprou o bem em local conhecido pela ampla comercialização de produtos ilícitos, denotando-se, em princípio, possuir amplo conhecimento da origem ilícita do celular vinculado a ele. 3.1. As circunstâncias do delito dispostas nos autos principais, em tese, evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação, neste momento, para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF.